Tribunal: TJES
Processo: 5012338-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: VIVIANE DA FONSECA GALON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5012338-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO:
VIVIANE DA FONSECA GALON.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEI MUNICIPAL Nº5.204/11. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV da CF). PROGRESSÃO. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL. A LEI SÓ CONFERE O ENQUADRAMENTO AO SERVIDOR QUE NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ERAM OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação sumaríssima ajuizada por VIVIANE DA FONSECA GALON em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA.

Em síntese, a autora alega que o município violou o inciso IV, do art. 31, da Lei Municipal nº. 5.204/11, cuja lei prescreve que o servidor, que já estava na carreira e que já tivesse obtido uma progressão na lei anterior, teria o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento, contudo, até a presente data, o Município não aplicou o inciso IV, assim, requerem que sejam avançados em suas referências ao seu estágio atual.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face de todo exposto,
julgo procedente o pedido autoral para condenar os requeridos a avançarem a parte autora,
em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-a no nível 12 da carreira atual, com a devida correção dos proventos e aposentadorias. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7147851, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a prescrição e no mérito a não ocorrência de progressão e necessidade de requerimento prévio pelo servidor, a fim de reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Afasto, de imediato, a prejudicial de prescrição, considerando que para o Superior Tribunal de Justiça, não haverá prescrição do fundo do direito quando inexistir ato da Administração que negue o direito à progressão, por consistir em relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição deve incidir apenas em relação às parcelas vencidas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação – vide REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Pois bem, consta na inicial que a recorrida é servidora pública do Município de Vila Velha e que teria direito a diferença salarial decorrente de progressões não concedidas quando da entrada em vigor do inciso IV do art. 31 da Lei Municipal 5.204/2011. Em decorrência, pretende a condenação do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência de Vila Velha a procederem seu correto enquadramento, a colocando na posição de nível 12, em razão das progressões que não aconteceram, bem como ao pagamento das diferenças salariais do período não prescrito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida, atualmente servidor aposentado do Município de Vila Velha, pleiteou a condenação do recorrido à realização das devidas progressões, nos termos do artigo 31, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.204/2011.

É importante mencionar que a Lei Municipal nº 5.204/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais de saúde do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Sobre a matéria objeto dos presentes autos, destaca-se que o artigo 31 da mencionada legislação determina a forma na qual os ocupantes dos cargos públicos do Município de Vila Velha serão enquadrados. Vejamos:

Art. 31
Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV
-
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Insta destacar que a recorrida enquadrava-se na referência 6 (seis) quando entrou em vigor a Lei Municipal 5.204/2011, contudo não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei, que ensejaria na possível referência 12 (doze).

Logo, a recorrida tem o direito do enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 31, inc. IV, da Lei nº 5.204/2011
adequando o vencimento à referência 12 (doze),
a fim de avançar duas referências por nível.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicável a demandante por determinação do novo plano de cargo e salário, conforme a Lei Municipal nº 5.204/2011, não foi aplicada de forma acertada.

Assim,
o recorrido deverá ir para o nível 12,
dado que no momento em que a lei entrou em vigor ainda não havia tido alteração em sua progressão de faixa, e constava, portanto, referência 06 (ID nº7147837).

De mais a mais, ante a ausência de comprovação em sentido contrário pela recorrida, aplica-se a presunção de veracidade dos documentos acima mencionados.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na referência acima mencionado considera a realidade da Requerente em Novembro de 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.204/11 (17 de novembro de 2011),
devendo o recorrente observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, conforme autoriza o Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Juizado Especial do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)